Tribunal: TJMT
Processo: 1038931-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038931-12.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M D MOVEIS LTDA - CNPJ: 89.042.642/0001-67 (AGRAVADO), JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES - CPF: 003.709.460-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, CPC. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando há reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, sem o cumprimento simultâneo e integral da obrigação reconhecida.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, a redução pela metade dos honorários sucumbenciais exige a ocorrência simultânea de dois requisitos: o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e o cumprimento integral da prestação reconhecida.

4. Inexistindo novos elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, impõe-se a sua manutenção, sendo legítima a reafirmação dos fundamentos anteriormente adotados pelo relator quando os argumentos recursais se mostram insuficientes para alterar a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: “1. A redução pela metade dos honorários sucumbenciais, prevista no art. 90, §4o, do CPC, exige o reconhecimento da procedência do pedido acompanhado do cumprimento integral e simultâneo da obrigação.

2. Inexistindo o cumprimento concomitante da prestação reconhecida, é indevida a redução da verba honorária”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4.o e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339764856),
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTIA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Bosco Soares da Silva, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.o 1038931-12.2024.8.11.0041, ajuizada por M D MOVEIS LTDA em face da parte apelante, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinta a execução fiscal, nos seguintes termos (ID. 337481929):

“
Visto.

MD MOVEIS LTDA
, devidamente qualificada, opôs os presentes
EMBARGOS À EXECUÇÃO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em apenso à Execução Fiscal no 1002082-75.2023.8.11.0041, que visa à cobrança de crédito tributário de ICMS-DIFAL no valor de R$ 43.610,72.

Assevera que a execução, proposta quando já inexigível a obrigação, padece de vício insanável. Requereu, em sede liminar, a suspensão da execução e, no mérito, a sua extinção, com a condenação do ente público aos ônus da sucumbência.

Intimado, o Estado de Mato Grosso anuiu com os termos dos declaratórios (ID. 182244561).

A decisão de ID. 189614047 tornou sem efeito o despacho anterior e deferiu o efeito suspensivo aos embargos, determinando a intimação do embargado para apresentar impugnação.

Em sua manifestação final (ID. 197710734), o Estado de Mato Grosso
concordou com o pleito autoral
, informando que o débito se encontra quitado e que estão sendo tomadas as medidas administrativas para a respectiva baixa, requerendo, ao final, a aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O cerne da questão reside na extinção da execução fiscal em face do adimplemento da obrigação e na consequente distribuição dos ônus sucumbenciais.

O feito comporta julgamento antecipado, porquanto a matéria controvertida é unicamente de direito e os fatos relevantes encontram-se devidamente comprovados nos autos, sendo despicienda a produção de outras provas.

A resolução da lide tornou-se singela após a manifestação do Estado de Mato Grosso acostada ao ID. 197710734. Nela, o ente público, na qualidade de embargado, reconhece expressamente que o débito exequendo foi quitado, concordando com a procedência das alegações da embargante.

Remanesce, contudo, a análise da responsabilidade pelas verbas de sucumbência.

Neste ponto, aplica-se o
princípio da causalidade
, segundo o qual os ônus processuais devem ser suportados por aquele que, com sua conduta, deu causa à instauração do processo.

No caso concreto, a embargante foi compelida a buscar a tutela jurisdicional e a constituir patrono para se defender de uma execução fiscal ajuizada para a cobrança de um crédito cuja exigibilidade, conforme alegado e não refutado, se encontrava suspensa por depósito judicial prévio (ID. 167637841). A propositura da execução em tais condições foi o fato gerador da presente demanda.

Ainda que a quitação tenha se operado posteriormente, pela conversão em renda de valores penhorados no próprio feito executivo (fato mencionado na decisão de ID. 189614047),
a causalidade da lide permanece imputável ao ente exequente,
que moveu o aparato judicial para cobrar dívida que não poderia, naquele momento, ser exigida.

Por fim, indefiro o pleito do embargado de aplicação do art. 90, § 4o, do CPC. O referido dispositivo legal disciplina a hipótese de transação, ato bilateral em que as partes fazem concessões mútuas para por fim ao litígio. No caso dos autos, não houve transação,
mas sim um reconhecimento unilateral da procedência do pedido pela Fazenda Pública após a parte contrária ter sido forçada a apresentar defesa e garantir o juízo.
A situação fática não se amolda à norma invocada.

Destarte, a condenação do embargado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios é a justa medida que se impõe. Os honorários devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Considerando o valor da causa (R$ 43.610,72), o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, que demandou atuação diligente para a defesa do patrimônio da embargante, a fixação no percentual mínimo legal mostra-se adequada e razoável.

Por conseguinte, declaro
EXTINTA
a Execução Fiscal no 1002082-75.2023.8.11.0041, em razão da satisfação integral do crédito tributário.

Determino, incontinenti, a baixa de quaisquer constrições remanescentes sobre o patrimônio da executada/embargante, oriundas do feito executivo, oficiando-se aos órgãos competentes, se necessário.

Com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENO
o Estado de Mato Grosso, parte embargada, ao pagamento das custas processuais adiantadas pela embargante (ID. 168015906) e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, dê-se regular prosseguimento ao feito em face da devedora remanescente.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA

Juiz de Direito”

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID. 337481936).

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais.

Isso porque, “(...)
a aplicação do disposto no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil para reduzir a verba pela metade é totalmente devida
, uma vez que Estado não opôs resistência à pretensão da parte executada.
No caso em apreço, tão logo a embargante apresentou embargos à execução, houve manifestação do Estado reconhecendo o pagamento integral da dívida, conforme id.
197710734 - Pág. 1”.

Acrescenta, ainda, que: “(...)cumpriu simultaneamente a prestação. Nos Embargos à Execução, a "prestação" vindicada pelo Embargante (autor) é a desconstituição do título executivo e a extinção da Execução. Ao reconhecer o pagamento e concordar com a procedência dos Embargos, o Estado (réu) cumpriu exatamente o que lhe era demandado, permitindo a imediata extinção do feito executivo e cancelamento da CDA”.

Ao final,
“requer seja desprovida a apelação, mantendo integralmente incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo quanto à aplicação do disposto no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil para reduzir a verba honorária pela metade, visto que Estado não opôs resistência à pretensão da parte executada”.

A parte apelada, pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários (ID. 337481942).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da satisfação do crédito.

Da análise do processo, verifica-se que M D MOVEIS LTDA ajuizou, em
02.09.2024
, os presentes embargos à execução, com o objetivo de extinguir ação de execução fiscal n.o 1002082-75.2023.8.11.0041.

Após ser citado, o ente estatal manifestou sua concordância com o pedido autoral (ID. 337481928).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
30.07.2025
(ID. 337481929).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, acerca da redução dos honorários pela metade, o artigo 90, §4o do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis)
é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Contudo, no caso dos autos, embora a Fazenda Pública tenha reconhecido a procedência do pedido inicial, como se vê da manifestação de ID. 33748198, verifica-se que não promoveu, por exemplo, a juntada da CDA retificada.

Registra-se que a juntada da CDA cancelada só foi feita com a interposição do recurso de apelação (ID. 337481939).

Desse modo, não houve reconhecimento do pedido.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 90, §4o DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO RECONHECIDO DE PLANO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade, não há que falar em redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, §4o do CPC.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1026480-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte.

(N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076).

2. O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

3. Agravo conhecido e não provido.

(N.U 1008652-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)(grifo nosso)

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, e, em consequência majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO insiste no desacerto da decisão, pois
“Com a devida vênia, tal compreensão
exacerba o formalismo
e termina por
esvaziar a finalidade
do art. 90, §4o, do CPC, que é
estimular comportamento cooperativo e evitar a perpetuação de litígios desnecessários
, premiando o réu que reconhece a procedência e viabiliza a pronta solução do processo”.

Argumenta que
“o Estado
não opôs resistência
ao pleito do embargante: após diligências administrativas, constatou a quitação e
reconheceu a procedência
, requerendo expressamente a aplicação do benefício do art. 90, §4o, do CPC. Mais do que isso, na petição de ID
337481928
, o Estado consignou, de forma transparente e preventiva, que:
“Informa-se que as medidas administrativas para baixa do débito por quitação estão sendo encaminhadas.”
”.

Sustenta que
“A prestação discutida nos embargos não é a “juntada imediata de um documento”, mas sim o
resultado jurídico-material
pretendido pelo embargante: o reconhecimento da quitação com a consequente
desconstituição do título
e a extinção do executivo”.

Afirma que
“Uma vez
reconhecida
a procedência e viabilizada a extinção do feito, o núcleo do “cumprimento” exigido pelo art. 90, §4o, do CPC encontra-se atendido Transformar a
juntada imediata
da CDA cancelada em “condição” para o benefício é criar requisito
extra legem
, pois o dispositivo
não condiciona
a redução honorária à instantânea formalização administrativa,
mas ao comportamento processual de reconhecimento com satisfação do que foi reconhecido
”.

Relata que
“Se a Fazenda reconheceu a procedência e informou que encaminhava as providências administrativas para baixa do débito (ID 337481928), não é razoável negar o benefício do art. 90, §4o, por uma demora inerente à máquina administrativa, sob pena de se impor interpretação
punitiva
e
desincentivadora
do comportamento que a norma justamente pretende fomentar”.

Com base no exposto, requer:
“(...)que a Douta Câmara digne-se a manifestar, com a prudência e sabedoria que lhe é peculiar, sobre os pontos ora cotejados, a fim de reformar a decisão do Exm. Des. Relator que negou provimento ao apelo monocraticamente, conhecendo e provendo o recurso (de forma colegiada) de apelação interposto pelo Estado, com a cassação da r. sentença monocrática, de forma colegiada e determine a
aplicação do art. 90, §4o, do CPC
, reduzindo-se os honorários sucumbenciais pela metade, com a correspondente readequação/afastamento da majoração recursal”.

Em contrarrazões a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 351840369).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339764856),
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No que tange à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal,
situação não evidenciada
.

No caso concreto, apesar da fazenda pública reconhecer o pedido inicial, (ID. 33748198), observa-se que apenas juntou a CDA retificada com o recurso de apelação (ID. 337481939).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei
.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026